Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA REMUNERADA. CONSELHO DE DISCIPLINA. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CRIME DOLOSO GRAVE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PORTARIA PMDF N. 1.073/2018. NATUREZA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal contra ato do Governador do Distrito Federal que negou provimento a recurso administrativo hierárquico e manteve decisão administrativa de exclusão do impetrante das fileiras da Corporação, a bem da disciplina, com fundamento em condenação criminal definitiva por crime de estupro de vulnerável, reconhecendo sua incapacidade de permanecer na reserva remunerada, com repercussões sobre proventos e plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa para a instauração e conclusão do Conselho de Disciplina; (ii) estabelecer se houve aplicação retroativa e ilegal da Portaria PMDF n. 1.073/2018; e (iii) determinar se é possível, em mandado de segurança, questionar a suficiência probatória da condenação penal que deu ensejo à medida administrativa e afastar os efeitos administrativos dela decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, não sendo via adequada para reexame de matéria fático-probatória nem de decisão judicial transitada em julgado.
4. A instauração do Conselho de Disciplina fundada em condenação por crime doloso deve observar o art. 2o, III, c/c art. 17 da Lei no 6.477/1977, de modo que o prazo prescricional de seis anos tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
5. Não há prescrição quando o Conselho de Disciplina é instaurado e concluído dentro do prazo de seis anos contado do trânsito em julgado da condenação criminal.
6. A Portaria PMDF n. 1.073/2018 possui natureza meramente regulamentar e procedimental, não inovando no ordenamento jurídico nem criando sanção ou prazo prescricional diverso do previsto em lei.
7. A aplicação da Portaria PMDF n. 1.073/2018 não configura retroatividade in malan partem, pois se limita a regulamentar normas legais preexistentes, especialmente a Lei no 6.477/1977, a Lei no 7.289/1984 e o Regulamento Disciplinar do Exército aplicado à PMDF.
8. É vedado o uso do mandado de segurança para impugnar condenação penal transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009.
9. A exclusão do militar, ainda que na inatividade, não constitui efeito automático da condenação penal, mas sanção administrativa decorrente de regular processo disciplinar que apura a incompatibilidade da conduta com os valores éticos, o pundonor militar e o decoro da classe.
10. A condenação definitiva por crime doloso de extrema gravidade, atentatório à dignidade sexual de criança ou adolescente, é incompatível com a permanência do militar nos quadros da Corporação, mesmo na reserva remunerada.
11. A cassação da situação de inatividade encontra respaldo no art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, sendo legítimas as consequências administrativas daí decorrentes.
12. O ato do Governador do Distrito Federal que manteve a exclusão a bem da disciplina mostra-se devidamente motivado, proporcional e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
13. Segurança denegada.